Tribunal: STF
Processo: Rcl 85714
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 791.292-RG, TEMA 339: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pirajibes Comércio de Tênis e Artigos Esportivos Ltda. (Worldtennis), em 3.10.2025, contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Agravo em Recurso Especial n. 2728580-SP (2024/0317584-1), pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG, Tema 339 da repercussão geral, e indevidamente aplicado o Tema 181 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 28.8.2024, ao receber o recurso especial com agravo interposto pela reclamante no processo da origem, a Secretaria Judiciária do Superior Tribunal de Justiça certificou irregularidade do preparo recursal e determinou a intimação de “JOSE RICARDO LOPES SASSO e OUTROS a realizar, no prazo de 5 dias, o recolhimento em dobro das custas, na forma do 
§ 4º, art. 1.007, do Código de Processo Civil” (e-doc. 19).



    Em 6.9.2024, a Secretaria daquele Tribunal certificou “que decorreu sem manifestação o prazo, que teve início em 30/08/2024 e término em 05/09/2024, para PIRAJIBES COMÉRCIO DE TÊNIS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. manifestar-se acerca do(s) vício(s) certificado(s)”, conforme consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.  



    Em 6.11.2024, o recurso especial com agravo não foi conhecido por deserção.



    Em 21.3.2025, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto pela reclamante. 



    Contra essa decisão, Pirajibes Comércio de Tênis e Artigos Esportivos Ltda. (Worldtennis) interpôs recurso extraordinário, ao qual negado seguimento pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela aplicação do Tema 181 da repercussão geral (e-doc. 12).



    Na sessão virtual de 17.9.2025 a 23.9.2025, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema 
n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento” (e-doc. 22).



    3. Contra essa decisão, Pirajibes Comércio de Tênis e Artigos Esportivos Ltda. (Worldtennis) ajuíza a presente reclamação.



    Relata que, “nos autos do Processo nº 1067111-43.2021.8.26.0100, tendo como agravante Pirajibes Comércio de Tenis e Artigos Esportivos Ltda., e como agravada a empresa Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Light, foi interposto Recurso Especial pelo ora Reclamante. Ocorre que o preparo recursal não foi considerado realizado, sob a alegação de que o comprovante de pagamento seria inválido por ausência de numeração do código de barras” (fl. 2).



    Afirma que “foi determinada naqueles autos, a intimação da Reclamante, para que, no prazo de cinco dias, promovesse o recolhimento em dobro das custas, nos termos do § 4º do artigo 1.007 do CPC, sob pena de reconhecimento da deserção. Contudo, a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico não reproduziu fielmente o teor da determinação judicial. Limitou-se a um despacho genérico e impreciso, sem qualquer menção à exigência de novo recolhimento, tampouco à penalidade imposta” (fl. 2).



    Ressalta que essa “publicação, desprovida de clareza e de correspondência com o conteúdo real da decisão, impediu que a parte agravante tivesse ciência efetiva da determinação judicial, inviabilizando a adoção de medidas tempestivas. Em consequência, o recurso acabou sendo considerado deserto, com a consequente inadmissão” (fl. 3).



    Argumenta que, “diante da gravidade da falha verificada, resta demonstrado que houve afronta direta aos princípios constitucionais da publicidade dos atos processuais, assegurado pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação dos atos judiciais, do devido processo legal e da ampla defesa” (fl. 6).



    Alega que “a afronta a autoridade da decisão do STF encontra-se na divergência de interpretação do tema 339” (fl. 7).



    Acentua que “a justificativa do tema 181 STF, para o não recebimento do reflexo do tema 339 STF, com a devida vênia é uma heresia, vez que, novamente o Douto relator não alcançou o mérito da não publicação do conteúdo do despacho e de forma reflexa interpreta, com a devida venia, de forma equivocada a ausência de fundamentação do ‘erro’ administrativo que viola todo sistema e ordem processual confrontando diretamente a Cosntituição” (fl. 8).



    Requer medida liminar para “suspensão dos efeitos da decisão reclamada” (fl. 8).



    Pede a procedência da presente reclamação para que seja declarada a “nulidade da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário ou seja cassada a 
r. decisão (v. Acordão) com a remessa do recurso extraordinário para julgamento” (fl. 8). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar seguimento ao agravo interno no recurso extraordinário no Agravo em Recurso Especial 
n. 2728580-SP (2024/0317584-1), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG, Tema 339, e aplicado indevidamente o Tema 181 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    8. Em 14.8.2009, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365-RG, Tema 181 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu: 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    9. Na espécie, a reclamante interpôs recurso extraordinário contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso especial com agravo, em razão da deserção. A pretensão recursal, evidentemente, consiste na análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal, no caso, o recurso especial de competência no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não se comprova teratologia na decisão reclamada, harmônica com a tese de repercussão geral suscitada pela reclamante, pela qual negado seguimento ao agravo interno em recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral.



    10. Quanto à alegação de desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema n. 339 da repercussão geral, igualmente sem razão a reclamante. 



    Em 23.6.2010, ao julgar a questão de ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema n. 339 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese jurídica:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9.12.2015).



    Na espécie, o ato pelo qual determinada a regularização do preparo do recurso especial com agravo, cuja publicação é impugnada na presente reclamação, não tem natureza de decisão judicial, tratando-se de mera certificação expedida pela Secretaria Judiciária do Superior Tribunal de Justiça, não abrangida pela tese firmada no paradigma de repercussão geral invocado nesta ação.



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 
n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    11. No caso em exame, verifica-se pretensão da reclamante de alcançar, a um só tempo, a cassação das decisões pelas quais inadmitidos o recurso extraordinário e o recurso especial, com o intuito de sanar, pela presente reclamação, vício processual comprovado no processo de origem, o que não se pode admitir. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame dos requisitos para conhecimento de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora